Tribunal: TJSP
Processo: 0002532-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002532-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAIO REIS DE
MORAES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 4a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
DE OSASCO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0002532-49.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41963
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41963
HABEAS CORPUS No
0002532-49.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUÍS FELIPE DIAS
PACIENTES: CAIO REIS DE MORAES
COMARCA: OSASCO/SP 4.a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
O Doutor Luís Felipe Dias, Defensor Público, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de CAIO REIS DE
MORAES, no qual afirma que o ora paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Circunscrição
Judiciária da comarca de Osasco/SP
Informa que o paciente foi preso em flagrante por ter
supostamente cometido o delito de receptação, sendo a prisão convertida em
preventiva pela autoridade coatora, em sede de audiência de custódia, em decisão
genérica e carente da devida fundamentação legal, violando o artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
Sustenta que caberia ao caso a fixação de fiança, e que
estão ausentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do paciente,
acrescentando que ele é primário, negou os fatos que lhe foram atribuídos, os quais
teriam ocorrido sem violência ou grave ameaça, possui residência fixa e ocupação
lícita, tecendo argumentos acerca da possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão,
Argumenta que a mantença da segregação cautelar do
paciente é desproporcional porque mais severa do que eventual pena que ele possa
vir a sofrer em hipótese de superveniência de prolação de sentença condenatória
em seu desfavor.
Requer a concessão da ordem, precedida de liminar, a fim
de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, independentemente
de recolhimento de fiança, relaxando-se ou substituindo-se a sua prisão por
medidas cautelares alternativas ao cárcere.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0002532-49.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41963
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 23/24). Processada a
ordem.
Prestadas as informações de praxe (fls. 32).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, se manifestou no
sentido de que o presente remédio constitucional encontra-se prejudicado (fls.
34/36).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas corpus, impetrado em favor de CAIO
REIS DE MORAES, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, ou que esta
seja substituída por medidas cautelares alternativas.
A presente impetração encontra-se prejudicada
Isto porque, da informação acostada a fls. 32 consta que o
paciente foi preso em flagrante delito, acusado de supostamente haver cometido o
delito capitulado no art. 180, § 1.o, do Código Penal, cuja prisão foi convertida em
preventiva em audiência de custódia. O Ministério Público requereu a designação de
audiência para formulação de proposta de acordo de não persecução penal, bem
como a liberdade provisória, o que foi deferido, com a expedição de alvará de
soltura, cujo mandado já foi cumprido, designando-se audiência para o dia 24 de
março de 2020.
Destarte, cessado o constrangimento ilegal aventado, resta
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.
Neste sentido temos:
“Tendo cessado o motivo que deu causa à impetração do pedido
de habeas corpus, obviamente ele perde o seu objeto, cai no
vazio, não havendo razão para que seja apreciado. Ou como diz o
artigo em exame, o pedido fica prejudicado, ante a ausência de
qualquer interesse na sua solução”.1
1 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 1a ed. V2. Saraiva: São Paulo,
1996, p. 426.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0002532-49.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41963
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, nos
termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
WALTER DA SILVA
Relator
.